Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008972-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Veículos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVANTE), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (AGRAVADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CASSOL - CPF: 020.967.680-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIR CASSOL IONER - CPF: 454.727.850-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR CASSOL - CPF: 166.603.400-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR JOSE CASSOL - CPF: 310.349.850-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CASSOL - CPF: 276.078.790-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSI MARIA FORTUNATO - CPF: 367.312.180-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE CASSOL FRACASSO - CPF: 814.155.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINE FORTUNATO CASSOL - CPF: 020.750.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROGERIO CASSOL - CPF: 780.251.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGO CASSOL - CPF: 011.854.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BEM MOVEL LEGADO POR TESTAMENTO.

POSSE INDEVIDA PELO ESPÓLIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse,

do veiculo Volvo XC60, à legatária, com fundamento em testamento público regularmente homologado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (ii) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória; (ii) se a posse do espólio, fundada em decisão anterior de nulidade de negócio jurídico, prevalece sobre o direito da legatária expressamente instituída em testamento homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado nos autos que o bem objeto da demanda foi adquirido por sub-rogação em substituição ao veículo expressamente indicado no testamento público, o qual foi regularmente homologado, sem qualquer impugnação judicial.
A decisão anterior que declarou a nulidade da alienação do veículo por parte da falecida a terceiro limitou-se a restituir o bem ao patrimônio da de cujus, não versando sobre a sua destinação sucessória, tampouco sobre a validade da disposição testamentária.

A posse exercida pelo espólio, embora fundada em decisão judicial, conflita com o princípio da saisine (art. 1.784 do CC), que transfere imediatamente aos herdeiros e legatários o domínio e posse dos bens da herança, ainda que pendente partilha.
A iminência de utilização do bem pelo inventariante para fins alheios à vontade da testadora — inclusive como forma de quitação de honorários — demonstra risco de perecimento do direito, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão da medida.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A homologação judicial de testamento público confere ao legatário direito à posse do bem legado, independentemente de partilha, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do CC). 2. A posse exercida pelo espólio não prevalece quando contraria disposição testamentária eficaz e incontroversa, sobretudo se fundada em decisão judicial que apenas declarou a nulidade de negócio jurídico anterior, sem interferência na sucessão testamentária”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio de Florisbella Cassol
, representado por seu inventariante, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
ação de reintegração de posse de bem móvel
, proposta por
Cleoneide Aparecida Macarini
, deferiu liminarmente a reintegração do veículo
Volvo XC 60, 2.0, T5 RDES, ano e modelo 2018, placa QCZ8025/MT
, à autora, ora agravada, mediante fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão liminar foi concedida de forma prematura e sem a oitiva da parte contrária (
inaudita altera parte
), sem justificativa plausível para a supressão do contraditório e sem a devida apreciação aprofundada da controvérsia apresentada nos autos.

Alega que o ato jurisdicional esvaziou o objeto da demanda, sobretudo porque a posse do bem decorre de decisão anterior, transitada em julgado, proferida nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada contra terceiro adquirente do mesmo automóvel.

Afirma, ainda, que a controvérsia demanda dilação probatória, sendo, portanto, temerária a antecipação dos efeitos da tutela, especialmente diante das alegações de vício de vontade da testadora no testamento invocado pela agravada, o qual é objeto de impugnação judicial.

Argumenta, por fim, que há risco de perecimento do direito do espólio, configurando-se hipótese de
periculum in mora
inverso, notadamente em razão do histórico de tentativa de alienação do bem pela agravada sem respaldo jurídico.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

para que seja restituída a posse do veículo ao Espólio,

até julgamento definitivo da ação originária.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 277207374.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no ID n. 278581362,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no ID n. 282563354, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse de bem móvel — veículo Volvo XC60, 2.0, T5 R-Design, ano e modelo 2018, placa QCZ-8025/MT —, proposta por Cleoneide Aparecida Macarini, em que foi deferido o pedido liminar para determinar a entrega do automóvel, que segundo alega a autora, lhe foi deixado a titulo de legado testamentário pela falecida Florisbela Cassol.

Irresignado, o Espólio interpõe recurso, sustentando possuir a posse legítima do veículo com fundamento em decisão judicial anterior, proferida na ação de nulidade de negócio jurídico c.c reintegração de posse, na qual se reconheceu a nulidade da alienação do automóvel Volvo realizada pela falecida a um terceiro, Sr. Sérgio Jardim, à época em que ela supostamente se encontrava em estado de debilidade cognitiva. Com base nessa decisão, a posse do bem foi judicialmente restituída ao acervo hereditário.

Pois bem.

A
matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na análise da legalidade da decisão interlocutória, que, liminarmente, deferiu a reintegração de posse do veículo Volvo XC60, 2.0, T5 RDES, placa QCZ8025/MT, em favor da recorrida, Sra. Cleoneide Aparecida Macarini, com base em disposição testamentária da falecida Sra. Florisbella Cassol.

Com efeito, no testamento público lavrado pela falecida Florisbella Cassol, esta expressamente instituiu como beneficiária sua nora, ora agravada, dispondo de forma clara quanto à destinação de seu veículo pessoal — ou de eventual bem que o substituísse — em favor da legatária.

Na peça inaugural da ação originária, a autora demonstrou, por meio de documentos públicos, que o veículo originalmente indicado no testamento (uma camionete Toyota SW4) foi utilizado como parte de pagamento para aquisição do atual Volvo XC60, estabelecendo, assim, um nexo de sub-rogação direto e inquestionável entre os dois bens.

O Espolio agravante sustenta deter a posse legítima do veículo, com fundamento em decisão judicial anterior, proferida em ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, na qual se reconheceu a nulidade da venda do veículo Volvo realizada pela falecida a um terceiro, Sr. Sérgio Jardim, em momento em que esta supostamente se encontrava em estado de debilidade cognitiva. Com base nessa decisão, a posse do bem foi judicialmente restituída ao acervo hereditário.

Ressalte-se que a decisão proferida na mencionada demanda teve por finalidade exclusiva declarar a nulidade da alienação realizada em favor de terceiro (Sr. Sérgio Jardim), em razão de vício de vontade.

Assim, uma vez anulado o referido negócio jurídico, o veículo retornou ao patrimônio da falecida Florisbella Cassol, reconstituindo-se a sua titularidade originária. Consequentemente, a destinação testamentária do bem produziu efeitos jurídicos imediatos, nos termos do princípio da
saisine
, consagrado pelo art. 1.784 do Código Civil, o qual dispõe que:

“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
.”

Dessa forma, o bem sub-rogado (Volvo XC60) passou a integrar a esfera patrimonial da herdeira testamentária, Sra. Cleoneide, de modo que a posse atualmente exercida pelo Espólio, embora oriunda de decisão judicial legítima proferida em outro processo, não se sustenta frente à disposição testamentária homologada e não impugnada até a presente data.

Com efeito, a decisão agravada está embasada em elementos probatórios robustos e idôneos, aptos a demonstrar a probabilidade do direito da autora, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. O testamento público, enquanto ato jurídico de última vontade revestido de fé pública, goza de presunção de veracidade e legalidade, sobretudo quando submetido ao crivo jurisdicional de homologação, tendo sido analisado, inclusive, pelo Ministério Público, sem que tenha havido qualquer impugnação quanto à higidez da manifestação de vontade da testadora.

A alegação genérica de vício de vontade por parte da falecida, apresentada pelo agravante, não encontra respaldo nos autos, tampouco foi objeto de ação anulatória própria, revelando-se, por isso, insuficiente para afastar a eficácia da disposição testamentária regularmente homologada por decisão judicial transitada em julgado. Destaca-se, ainda, que o próprio Agravante, até a presente data, jamais ajuizou ação específica com o objetivo de desconstituir o testamento, o que fragiliza sobremaneira a tese por ele sustentada.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão agravada consignou, de forma adequada, que a utilização do veículo por terceiros — notadamente com a intenção de empregá-lo como meio de pagamento a profissionais contratados pelo inventariante — representa risco efetivo de alienação ou perda do bem, em manifesta dissonância com a vontade da testadora e em violação ao patrimônio que, por força da disposição testamentária, pertence à herdeira.

A proposito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. POSSE DO IMÓVEL TRANSMITIDO PELA HERANÇA . ADMINISTRAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. NÃO REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS.
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, ao herdeiro testamentário, que passa imediatamente à condição de proprietário do imóvel rural, tendo o direito à posse e administração do imóvel,
pois não comprovado o excesso a legítima e não reduzidas as disposições testamentárias, em ação própria . Recurso conhecido e provido”
. (TJMG. RAI n.

1152487-71.2018.8.13.0000, 3ª Câmara Cível,

Rel.

Des.(a) Albergaria Costa,

J 13/03/2019)

Assim, a disposição testamentária regularmente formalizada e homologada judicialmente confere ao beneficiário legitimidade para reivindicar a posse do bem legado, especialmente quando há risco concreto de sua dissipação ou de uso indevido por terceiros.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025